Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-76.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004840-76.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: EDUARDA OLIVEIRA FRANCA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1359/STF. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1359 da repercussão geral.

A parte agravante sustenta violação a dispositivos da CF/1988, notadamente os arts. 40, § 19, e 102, III, alegando a impossibilidade de reconhecimento de direito adquirido a benefícios previdenciários extintos por lei superveniente e defendendo a necessidade de apreciação da matéria pelo STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário que discute direito a parcelas remuneratórias de servidor público municipal, diante da aplicação do Tema 1359/STF, segundo o qual controvérsias sobre a existência de fundamento legal e requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores possuem natureza infraconstitucional e fática.

III. Razões de decidir

O agravo interno tem como função apenas viabilizar a reapreciação, pelo órgão colegiado, da aplicação de precedentes obrigatórios em decisões que obstam seguimento a recursos excepcionais (CPC, art. 1.030, I e II).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1359 da repercussão geral (ARE 1.493.366 RG), fixou a tese de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias relativas ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

A matéria discutida nos autos envolve análise de legislação local e circunstâncias fáticas, hipótese que não enseja recurso extraordinário, conforme a orientação firmada pelo STF, além das Súmulas 279 e 280 do STF.

Os argumentos apresentados pelo agravante não afastam a aplicação do precedente vinculante, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias relativas à existência de fundamento legal e aos requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos. 2. Não cabe recurso extraordinário para discutir matéria de natureza infraconstitucional ou dependente de reexame de fatos e provas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 19, e 102, III; CPC/2015, arts. 931, 937 e 1.030, I e II; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.493.366 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; Súmulas 279 e 280/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004840-76
.
2023.8.05.0039, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como agravada, Eduarda Oliveira Franca de Sousa.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema